Tribunal: TJSP
Processo: 1038965-65.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
SOBRESTADIA – Reconhecimento da inexigibilidade do débito exigido na inicial, a título de sobrestadia de contêineres ("demurrage"), uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, que era seu (CPC/2015, art. 373, I) - Mantida a r.

Ementa:

PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
SOBRESTADIA – Reconhecimento da inexigibilidade do débito exigido na inicial, a título de sobrestadia de contêineres ("demurrage"), uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, que era seu (CPC/2015, art. 373, I) - Mantida a r. sentença, que julgou improcedente a presente ação de cobrança.
Recurso desprovido.